Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-46.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TEMA No 986 DO STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS FEITOS QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA.
O Superior Tribunal de Justiça afetou à sistemática dos repetitivos a questão jurídica assim controvertida (Tema no 986 – RESp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin): “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”. É esse também o caso dos autos, tendo em vista que integra a matéria submetida a esta Corte a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS. Por isso, é dever observar a determinação oriunda do STJ no sentido da suspensão de tramitação de todos os processos que versem sobre a referida questão controvertida.
Preliminar de ofício acolhida para determinar a suspensão do julgamento da Apelação Cível e da Remessa Oficial até o julgamento de mérito do Tema no 986 – REsp no 1.692.023/MT, enquanto perdurar a determinação do STJ de suspensão nacional dos processos pendentes que tratam sobre a questão controvertida. Maioria qualificada.